Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-41.2013.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000042-41.2013.8.14.0030

APELANTE: RAPIDO EXCELCIOR TRANSPORTE LTDA

APELADO: VALDENIZE SOUSA DA PAIXAO, JESSICA DA PAIXAO CAVALCANTE, ALINE DA PAIXÃO CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000042-41.2013.8.14.0030

EMBARGANTE: VALDENIZE SOUSA DA PAIXAO E OUTRAS

EMBARGADO: RAPIDO EXCELCIOR TRANSPORTE LTDA

TERCEIRO INTERESSADO: VALDOMIRO MIRANDA DA COSTA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 5019926

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – JULGADO ACOSTADO NO ACÓRDÃO EMABARGADO OBJETIVANDO TÃO SOMENTE ILUSTRAR QUESTÕES ATINENTES AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PARÂMETROS DE AMBAS AS PARTES OBSERVADOS PARA ELEGER O VALOR DEVIDO - INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Deu Parcial Provimento ao recurso manejado pela empresa ora embargada, a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das apeladas, totalizando a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada uma das recorridas, totalizando o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e ainda, minorar

a
pensão

mensal
, devida a cada uma das duas filhas do de cujus, para o valor correspondente a 2/3 (dois terços) do
salário
mínimo
.

2.

Obscuridade e Omissão inexistente no caso em comento.
Toda a matéria trazida em sede de apelação foi analisada de forma detida
.

3.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que a arguição não há que prosperar, ao passo que o julgado acostado se deu tão somente com o intuito de ilustrar as questões relativas ao quantum a título de danos morais.

4.

Condições socioeconômicas de ambas as partes levadas em consideração, além de demais provas constantes dos autos.

5.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

6.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargante
VALDENIZE SOUSA DA PAIXAO E OUTRAS
e Embargados
RAPIDO EXCELCIOR TRANSPORTE LTDA
e do V. Acórdão ID Nº.
5019926.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000042-41.2013.8.14.0030

EMBARGANTE: VALDENIZE SOUSA DA PAIXAO E OUTRAS

EMBARGADO: RAPIDO EXCELCIOR TRANSPORTE LTDA

TERCEIRO INTERESSADO: VALDOMIRO MIRANDA DA COSTA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 5019926

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

VALDENIZE SOUSA DA PAIXAO E OUTRAS
ingressaram com
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 5079855), em face de
RAPIDO EXCELCIOR TRANSPORTE LTDA
e do V. Acórdão ID Nº.
5019926
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CPC - PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CITAÇÃO VÁLIDA DO CODUTOR DO VEÍCULO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO USUÁRIOS DO SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA -
NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO RÉU E O DANO FATAL SOFRIDO PELA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA E ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO –
PENSIONAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO DE CUJUS – FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO - REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sustentam as embargantes que o Acórdão ora vergastado teria incorrido em omissão e obscuridade, sob a alegação de que o precedente indicado no voto condutor não teria se adequado ao quantum reduzido no julgamento do recurso de apelação, bem assim que a condição socioeconômica da empresa ora embargada não teria sido considerada, razão pela qual pugna pela reforma do Acórdão ora vergastado.

Em contrarrazões (ID 5151331) a empresa recorrida pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Deu Parcial Provimento ao recurso manejado pela empresa ora embargada, a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das apeladas, totalizando a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada uma das recorridas, totalizando o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e ainda, minorar

a
pensão

mensal
, devida a cada uma das duas filhas do de cujus, para o valor correspondente a 2/3 (dois terços) do
salário
mínimo.

Insurgem-se, assim, as embargantes/apeladas, contra o julgado acima mencionado, pontuando que o mesmo seria omisso em razão do precedente elencado no voto fixar valores superiores aos que foram considerados no acórdão ora embargado, e ainda obscuro em razão da inobservância da condição socioeconômica da pessoa jurídica.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que tais arguições não merecem prosperar, ao passo que o julgado acostado no Acórdão ora recorrido, especialmente em relação a quantum indenizatório a título de danos morais, se deu unicamente com o intuito de ilustrar a possibilidade de redução, de sorte que o quantum reduzido levou em consideração todo o acervo probatório constante dos autos.

Quanto a alegação de obscuridade em relação a condição socioeconômica da empresa recorrida, tem-se que igualmente não há que prosperar, uma vez que, como já mencionado, a redução da indenização por danos morais e do pensionamento considerou não só a capacidade econômica da embargada, mas também das embargantes, assim como as demais peculiaridades constantes dos autos, o que é plenamente aceito no ordenamento jurídico, elencando de forma detida os fundamentos legais para tanto.

Como se vê, o julgado atacado não incorreu em qualquer contradição ou sequer obscuridade, ao passo que tratou de forma específica das questões levadas ao exame da Turma,
sendo notória a pretensão das embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão ou obscuridade capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 29/06/2021